Tribunal: STF
Processo: ARE 1410836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEIS Nº 7.997/2000 E 8.188/2003. SÚMULA 12 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para a tutela coletiva de direitos, porém possuem competência para a tutela individual de natureza coletiva, como é o caso dos direitos individuais homogêneos, pois seus titulares são pessoas determinadas, seu objeto é divisível e admite reparação direta, ou seja, fruição e recomposição individual, sendo este o entendimento consolidado no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através da Súmula 72. II. Cumpre ressaltar que a formulação de atos decisórios concisos ou a expedição de atos judiciais em lote não implicam em ausência de fundamentação, desde que particularizados ao caso concreto e valoradas as teses suscitadas pelas partes. Nulidade da sentença rechaçada. III. No caso demandado, a autora, profissional de educação II, admitida em 17/02/1994, afirma que o ente municipal não promoveu as progressões horizontais conforme as leis de regência, pelo que pugna pela declaração do direito de estar enquadrada na referência “J” a partir de 2014 e na “K” a partir de 2016, nos termos da Lei 8.188/2003, além do pagamento dos valores retroativos daí decorrentes. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. IV. No que pertine ao pedido de pagamento das diferenças de vencimentos, consoante o enunciado da Súmula 12 deste Egrégio Tribunal de Justiça, proveniente do incidente de uniformização de jurisprudência nº 254561-42.2015.8.09.0000, não é possível o pagamento das diferenças vencimentais resultantes da aplicação do texto original do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 7.997/2000, diante da publicação da Lei nº 8.188/2003, porquanto que esta última revogou tacitamente aquela, pela incompatibilidade da matéria tratada. Portanto, devem ser aplicados os percentuais de 1,25% e 3%, sendo estas as diferenças entre os padrões e classes da carreira de magistério municipal ora vigentes, os quais devem ser respeitados. V. Nos termos do artigo 4º da Lei Municipal nº 8.188/03, são devidas, à recorrida, as diferenças salariais decorrentes das progressões a partir de setembro do ano em que ela tenha reunido os requisitos para cada concessão, critério observado pelo ato sentencial. VI. O Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede recurso repetitivo que as condenações administrativas gerais sujeitamse, a partir de julho/2009, a juros de mora pelo índice de remuneração oficial da poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 905 do STJ), critérios observados pelo ato sentencial. VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar os índices constantes na tabela da Lei nº 8.188/2003 face a revogação tácita da Lei nº 7.997/2000.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 incisos X e XV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente